Tribunal: TJMT
Processo: 0011528-29.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011528-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.652.221-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI PIMENTEL VELASCO - CPF: 061.877.621-42 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS, DAVI PIMENTEL VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA SUPERADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA MESMA LEI – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS E AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR EVENTUAL FINALIDADE MERCANTIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Havendo prova segura de que os apelantes estavam portando, cada qual, porções de drogas no momento da abordagem policial, mas, apresentando-se, frágil e vacilante a prova acerca da finalidade mercantil ilícita, pesando contra os apelantes meras ilações e conjecturas, deve operar-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011528-29.2017.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS, DAVI PIMENTEL VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luiz Lopes dos Santos
e
Davi Pimentel Velasco
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0011528-29.2017.8.11.0042, cujos termos lhes impuseram a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(ID 171632753).

Inconformados,
André Luiz Lopes dos Santos
e
Davi Pimentel Velasco
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 171632763, ID 171632766 e ID 171632782) e, em suas razões, pugnaram (a) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, (b) pela absolvição da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (c)

pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o declinado no art. 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 171632790 e ID 171632792).

As contrarrazões foram pelo não provimento dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 171632794).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos, a fim de que seja desclassificado o crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o previsto no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal (ID 175221657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS, DAVI PIMENTEL VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
André Luiz Lopes dos Santos
e
Davi Pimentel Velasco
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 171630030 – pp. 05/07).

Segundo a inicial acusatória, no dia 08 de março de 2017, por volta das 22 horas, em via pública, “
na rua Jacarandá, em frente a residência de nº 385, bairro Jardim Imperial II, nesta capital, os denunciados
ANDRÉ LUIZ LOPES DOS SANTOS
e
DAVI PIMENTEL VELASCO
traziam consigo drogas, e no mesmo contexto fático, o denunciado
DAVI
guardava drogas, na residência situada na rua 09, quadra 18, casa 15, bairro Recanto dos Pássaros, Residencial Maria de Lourdes, Cuiabá- MT, todas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
” (ID 171630030 – pp. 05/07).

De acordo com as imputações ministeriais, “
a polícia militar realizava rondas pela rua Jacarandá, bairro Jardim Imperial II, nesta capital, quando avistou os denunciados ANDRÉ LUIZ e DAVI PIMENTEL, transitando a pé pela via pública, que ao perceberem a aproximação da viatura policial, o implicado ANDRÉ dispensou ao solo 07 (sete) porções de pasta base cocaína. Em seguida, a polícia realizou a abordagem e encontrou no bolso da calça do denunciado DAVI, uma porção de pasta base cocaína
” (ID 171630030 – pp. 05/07).

Após, “
diante da denúncia anônima dando conta que o denunciado DAVI, estaria vendendo entorpecentes, os policiais deslocaram-se até a sua residência no endereço supracitado, e com a autorização de sua avó, Srª Zuleica Alves, realizaram busca domiciliar, e localizaram no quarto do implicado DAVI, dentro de uma mochila, duas caixas de fósforo contendo 02 (duas) porções de maconha
” (ID 171630030 – pp. 05/07).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos produzidos no inquérito policial nº 160/2017/DRE/MT, notadamente nas declarações dos policiais militares
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
e
Rafael Soares dos Anjos
(ID 171630032 – pp. 03/05 e pp. 09/11) e nos interrogatórios de
André Luiz Lopes dos Santos
e
Davi Pimentel Velasco
(ID 171630032 – pp. 13/15 e pp. 17/19).

O laudo de constatação nº 0589/2017 atestou a apreensão de
2,61
(
dois gramas e sessenta e um centigramas
) de
cocaína
e
1,05
(
um grama e cinco centigramas
) de
maconha
(ID 171630032 – pp. 33/35). A presença de
cocaína
e
maconha
nas substâncias apreendidas foi confirmada pelo laudo pericial nº 3.14.2017.32800-01 (ID 171630042 – pp. 01/04).

Em suas declarações na fase inquisitorial, os policiais militares
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
e
Rafael Soares dos Anjos
relataram que estavam em rondas pela região da abordagem e ao se aproximarem dos apelantes,
André Luiz Lopes dos Santos
, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou um objeto em direção ao solo, o que chamou a atenção dos agentes a lei que procederam à abordagem dos apelantes. Relataram que no bolso do apelante
Davi Pimentel Velasco
foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e que, ao se verificar o que foi jogado por
André Luiz Lopes dos Santos,
encontraram
sete
porções de substância análoga à pasta base de cocaína dentro de um recipiente de doce “M&M”. A guarnição recebeu denúncia anônima relatando que
Davi Pimentel Velasco
praticava o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual se dirigiu à sua residência e, com autorização da avó do apelante, ingressou no local e encontrou em seu quarto porções de substâncias análogas a maconha.

Essas declarações foram confirmadas na fase
judicial
, ocasião em que
Rafael Soares dos Anjos
relatou:

“(...) Que estávamos em rondas pelo Jardim Imperial e
percebemos que dois indivíduos ao visualizarem a viatura, um deles jogou algo
; Que na hora não conseguimos visualizar do que se tratava (...); Que foi feita a abordagem, diante mesmo dessa suspeita, porque ele ao perceber a viatura, ele jogou algo (...); Que eu nunca tinha os visto; Que teve uma denuncia de um deles, mas eu não sei de qual deles; Que a denúncia foi passado ao companheiro da guarnição, o Ubiratan (...); Que eu não me recordo qual dos dois;
Que com um deles foi encontrado entorpecente
;
Que então ao verificarmos o que eles teriam jogado, foi encontrado um potinho de doce, com alguns entorpecentes dentro
(...);
Que fomos na casa de um deles, onde se encontrava a avó de um deles (...), ela autorizou a entrada, disse que era o neto dela e que ele dava muita dor de cabeça (...); Que foi feita uma busca somente no quarto dele, onde encontramos uma caixa de fósforo com substancia análoga a maconha
(...); Que eu não conhecia nenhum deles (...)” (Extrato da sentença – ID 171632753).

Por sua vez,
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
esclareceu
em juízo
:

“(...) Que na data do fato eu não conhecia aquelas pessoas,
nós recebemos informações do Davi naquele local, aquele dia
(...); Que eu me recordo que estávamos em patrulhamento no Jardim Imperial e avistamos os dois;
Que um deles notou a presença da viatura e dispensou alguma coisa
(...); Que eles estavam juntos;
Que o suspeito André visualizou a viatura e dispensou alguma coisa
; Que por causa disso decidimos fazer a abordagem; Que fizemos a abordagem;
Que eu fiz a busca no suspeito Davi e achei uma porção análoga a pasta base, no bolso dele
;
Que no suspeito André não encontrei nada, depois eu voltei e refiz o caminho que eles fizeram e achei um objeto tipo um porta balinha, que tinha mais entorpecente dentro
(...);
Que se eu não me engano, eram sete porções de entorpecente no porta balinha
(...); Que o suspeito Davi tentou foragir, ele resistiu a prisão (...); Que recebemos denuncias falando que o Davi fazia o tráfico de drogas na região;
Que um cidadão nos parou e disse que o Davi fazia o trafico de drogas
(...); Que o Davi já estava no camburão quando o cidadão chegou até nós e relatou que o Davi fazia o tráfico de drogas na região (...);
Que deslocamos até a residência do Davi, fizemos o contato com a avó dele e ela autorizou que nós fizéssemos busca somente no quarto dele
(...);
Que eu fiz a busca e achei mais um pouco de entorpecente, de tipo diferente, em uma mochila preta, aparentando ser maconh
a (...); Que tinha telefone celular sem procedência no quarto do Davi também (...); Que depois chegou a informação que o Davi tinha sido preso e que a venda de drogas estava comprometida na região (...); Que o Davi estava de tornozeleira no dia (...)” (Extrato da sentença – ID 171632753).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Davi Pimentel Velasco
disse que as imputações feitas em seu desfavor não são verdadeiras e que “
é usuário e que a droga encontrada estava no mato e que não sabe de quem é a droga
”
Velasco
(ID 171630032 – pp. 13/15).

Todavia,
Davi Pimentel Velasco
, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi declarada sua revelia (ID 171630043).

De sua parte, o apelante
André Luiz Lopes dos Santos
disse “
que ao perceber que seria abordado pela polícia militar, dispensou suas sete trouxinhas de pasta base de cocaína
; Que
a maconha encontrada não é de uso do conduzido e sim de Davi
;
[...]
Que quando foi indagado pelos policiais militares sobre qual a destinação da droga, o mesmo informou que era ‘para fazer a cabeça’; Que afirma nunca ter comercializado drogas e que a droga foi comprada na boca do pedregal e que pagou por ela R$ 60,00 (sessenta reais)
[...]” (ID 171630032 – pp. 17/19).

Em
juízo
, o apelante relatou: “(...)
Que estávamos jogando bola e estávamos indo embora (...); Que
eu estava descendo acompanhando ele, mas ele não sabia que eu tinha pegado droga
(...);
Que essa droga eu tinha adquirido no Pedregal
(...); Que com ele eu não tenho conhecimento de terem encontrado droga (...); Que eu não usava droga com ele, eu conhecia ele do bairro (...);
Que a droga que foi encontrada na casa dele eu não tenho conhecimento
(...);
Que eu não comercializava entorpecente
(...);
Que eu comprei as sete ‘cabecinhas’ para o meu uso
(...); Que eu tinha comprado lá perto de casa, que eu não tinha ido lá deixar (...); Que não tinha valores em dinheiro comigo (...); Que quando fomos abordados estava eu, ele e mais um (...); Que eu não vi fazendo a revista no Davi (...); Que o Davi não entrou na casa dele durante a revista (...); Que comigo só estava a pasta base, eu não tenho conhecimento da maconha (...)
”(Extrato da sentença – ID 171632753).

A informante
Tamara Núbia Figueiredo da Mata
confirmou ter conhecimento de que o apelante
André Luiz Lopes dos Santos
era usuário de drogas.

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformados com suas condenações,
André Luiz Lopes dos Santos
e
Davi Pimentel Velasco
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 171632763, ID 171632766 e ID 171632782) e, em suas razões, pugnaram, em síntese, (a) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, (b) pela absolvição da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (c)

pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o declinado no art. 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 171632790 e ID 171632792).

- Do pedido de reconhecimento da inépcia da inicial
.

Em suas razões,
Davi Pimentel Velasco
pugnou pelo reconhecimento da inépcia da denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sustentando que os fatos e fundamentos da peça inaugural estão em desajuste com o pedido e que a narrativa é genérica, impedindo o exercício da ampla defesa.

O pleito não comporta provimento por duas razões.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada.

Neste sentido: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente, confira-se: AgRg no HC n. 771.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Entretanto, ao analisar a peça inaugural, concordando-se ou não com a tese acusatória, observa-se que a narrativa permitiu o exercício da ampla defesa, na medida em que narrou o fato em todas as suas circunstâncias, individualizando as condutas e descrevendo todos os elementos importantes à sua compreensão.

Sendo assim, inviável o reconhecimento da inépcia da inicial, na medida em que os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e de desclassificação para o disposto no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal.

Naquilo que concerne ao pleito absolutório, tem-se que efetivamente os apelantes não podem ser condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que nenhum dos elementos carreados ao feito demonstra que tenham incursionado no referido delito.

Inicialmente registre-se que nenhuma dúvida há acerca da
materialidade delitiva
, devidamente comprovada pelo laudo de constatação nº 0589/2017 (ID 171630032 – pp. 33/35) e pelo laudo pericial nº 3.14.2017.32800-01 (ID 171630042 – pp. 01/04) que, consoante destacado anteriormente, registraram a apreensão de
2,61
(
dois gramas e sessenta e um centigramas
) de
cocaína
e
1,05
(
um grama e cinco centigramas
) de
maconha
.

O laudo de constatação nº 05989/2017 destacou que o material estava dividido nos seguintes moldes: (i) 01 uma porção individual de cocaína, (ii) 07 porções de cocaína e (iii) 02 porções de maconha (ID 171630032 – pp. 33/35).

De acordo com os elementos produzidos no decorrer das duas fases da persecução penal, tem-se que a guarnição policial procedeu à abordagem dos apelantes após visualizarem
André Luiz Lopes dos Santos
jogar um objeto ao solo. Durante as buscas no local, os policiais localizarem o objeto e constataram se tratar de um recipiente de doce da marca “M&M” onde estavam acondicionadas
sete
porções de cocaína.

Na revista pessoal do apelante
Davi Pimentel Velasco
foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e, posteriormente, em sua residência, foram localizadas as porções de maconha.

Tais informações são claras ao se analisar as declarações dos policiais militares que precederam à abordagem dos apelantes, razão pela qual as considerações que trouxeram devem ser levadas em consideração.

A este respeito: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Soma-se a isso, a confissão de
André Luiz Lopes dos Santos
, que não penas admitiu ser usuário de drogas, como também confessou a posse das sete porções de pasta base de cocaína localizadas na embalagem de doces que foi encontrada pelos policiais militares.

Desta forma, não resta dúvida de que os apelantes portavam drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Entretanto, os autos carecem de informações que possam amparar a manutenção da sentença penal condenatória, na medida em que não se comprovou que os entorpecentes encontrados destinavam-se ao comércio.

A uma porque as quantidades encontradas com os apelantes foram ínfimas –
2,61
(
dois gramas e sessenta e um centigramas
) de
cocaína
e
1,05
(
um grama e cinco centigramas
) de
maconha
.

A duas porque nenhum ato comercial foi presenciado pelos policiais militares. Os apelantes não foram vistos vendendo, expondo à venda, entregando, oferecendo ou tendo qualquer outra conduta que pudesse levar à conclusão dos fins comerciais dos entorpecentes.

A três porque, apesar da denúncia anônima feita em desfavor de
Davi Pimentel Velasco
e da alegação de que um indivíduo, após sua prisão, afirmou à guarnição que o referido apelante traficava drogas, tal informação não foi confirmada nos autos. A testemunha não foi indicada e arrolada. Nenhum elemento de prova a dar veracidade à informação se materializou nos autos.

Em suma, nada subsidia a tese de que os entorpecentes tinham finalidade mercantil, razão pela qual a
desclassificação
para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas mostra-se imperiosa.

Neste sentido: “
Havendo prova segura de que os apelantes estavam portando uma porção de maconha (6,2g) no momento da abordagem policial (rodovia sentido a um assentamento rural), mas, apresentando-se, frágil e vacilante a prova da prática da mercancia ilícita, pesando contra os recorrentes meras ilações e conjecturas, deve operar-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal
” (N.U 0002659-94.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Igualmente: “
Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
” (N.U 1002577-61.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para
desclassificar o crime imputado aos apelantes para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhes por força disso as penas de
prestação de serviços à comunidade
e
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 28, §3º, da Lei nº 11.343/2006.

Em se operando o trânsito em julgado para a acusação, remeta-se os autos ao juízo de primeiro grau para verificação de eventual
prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023